Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-27.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E CIVIL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PREVISÃO DE JUROS CAPITALIZADOS. INFORMAÇÃO SUFICIENTE AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação declaratória de revisão de cláusula contratual, julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para declarar a abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira e determinar o decote do respectivo valor do montante da dívida.
2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.
3. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.
4. Compete à parte autora demonstrar, mediante apresentação de cálculos, a inobservância pela instituição financeira dos termos do contrato de mútuo, sendo cabível a perícia contábil somente na hipótese de divergência entre os cálculos apresentados na inicial e aqueles trazidos pela parte ré.
5. Concedida a gratuidade de justiça em favor da autora e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada em contrarrazões de apelação.
6. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente Medida Provisória no 2.170-01/2001.
7. A cobrança de juros mensalmente capitalizados, ainda que descrita sob a forma de fixação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensalmente estipulada, observa os exatos termos da orientação jurisprudencial atualmente consolidada, não havendo que se falar em ilegalidade da cobrança.
8. A jurisprudência é firme no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
9. A ausência de limitação legal não obsta a possibilidade de se verificar, no caso concreto, a abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes, à luz do direito do consumidor. A referida ilegalidade deve, contudo, ser afirmada mediante o cotejo do valor fixado com a média utilizada no mercado financeiro para operação semelhante. Na espécie, não tendo sido demonstrada a abusividade, deve ser rejeitada a pretensão revisional.
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.